Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO. APTIDÃO PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil do alimentando não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige do alimentando o ônus da prova.
2. Durante a menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar, há presunção de dependência alimentícia, a qual subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico.
3. No caso, foi demonstrado que, além da alimentanda ter atingido a maioridade há 8 anos (atualmente com 26 anos de idade), trata-se de pessoa saudável, possui formação de técnico em enfermagem e a graduação em andamento não é obstáculo para o exercício de atividade remunerada, notadamente porque é realizada na modalidade a distância, o que possibilita conciliar os estudos com o trabalho.
3.1. Nesse cenário, a subsistência da obrigação alimentar é medida excepcional, razão pela qual caberia à alimentanda demonstrar, através de prova inequívoca, a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo trabalho, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e não provida.